Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
2. Considerando que a parte autora deu causa ao litígio, protocolando a desistência após a citação da parte requerida, não há como afastara a condenação em honorários. Precedentes.
3. Embora a jurisprudência desta Corte admita a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação resulte montante desproporcional à complexidade do feito, o afastamento da regra geral apenas se justifica quando configurada real excepcionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.